Tribunal: TJSP
Processo: 1001991-74.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Serasa Limpa Nome. Dívida prescrita. Declaração de inexigibilidade e exclusão da dívida do referido cadastro. Inteligência do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de prova de cobrança vexatória ou abusiva e do impacto no "score" da autora. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.